Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR PRESO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO INFANTE À PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS MÍNIMOS À SUA SUBSISTÊNCIA.
1. O simples fato de estar preso não isenta o alimentante de seu dever para com o alimentado, pois pode auferir renda do trabalho no cárcere ou de outras fontes.
2. Como no presente caso o requerido não produziu provas da impossibilidade de arcar com os pagamentos, deve ser condenado a fazê-lo.
3. Recurso parcialmente provido. Unânime.